Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. DECISÃO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA.
Tendo em vista a revogação da decisão combatida no Agravo de Instrumento, tal recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal da Recorrente e, por conseguinte, do objeto do Agravo de Instrumento.
Agravo Interno desprovido.